Tribunal: TJDFT
Processo: 0001426-02.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO ESPECIALMENTE AGRAVADO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO NECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO DELITO. AFASTAMENTO. CONFISSÃO. DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS DISTINTOS. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Para que reste configurada referida causa especial de aumento, mister que vítima tenha liberdade restringida por período de tempo juridicamente relevante. Precedentes.
2. Se a prova dos autos não define que a vítima teve sua liberdade privada por tempo superior à necessária para consumação do roubo à sua residência, impõe-se o afastamento da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2o, V do CPB.
3. O fato de a vítima ter sido amarrada e trancada no banheiro, além de ter sido pisada na cabeça no contexto da abordagem, justifica valoração negativa das circunstâncias do crime.
4. Confissão e delação premiada são institutos distintos, não se aplicando por analogia fração de diminuição superior à recomendada pela jurisprudência na segunda fase da dosimetria diante da aludida atenuante.
5. O quantum de diminuição pela atenuante da confissão deve ser proporcional ao parâmetro utilizado para exasperar a pena-base diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais.
6. Na fixação da multa, deve o Julgador observar os mesmos critérios utilizados para fixação da pena corporal.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.